Tribunal: TJES
Processo: 0004998-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004998-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIENE ESTACIO TRASSI e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ÓBITO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. ART. 30, §3º, DA LEI N. 9.656/98. PRECLUSÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Resta preclusa a alegação de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde, por já ter sido rejeitada em agravo de instrumento cujo acórdão transitou em julgado.

2. O art. 30, §3º da Lei n. 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanecer no plano de saúde coletivo, desde que assumam integralmente as obrigações contratuais.

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de continuidade da cobertura assistencial nas condições originalmente contratadas.

4. Cláusulas contratuais que prevejam a exclusão automática do dependente em razão do falecimento do titular devem ser interpretadas em conformidade com a legislação consumerista.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0004998-72.2021.8.08.0035

Apelante:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Apelada:

Mariene Estácio Trassi

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença de id. 9805801, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Mariene Estácio Trassi, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente.

Nas razões recursais de id. 9805802, a apelante sustenta em síntese que (a) não possui legitimidade passiva, pois a exclusão do plano coletivo decorreu exclusivamente de decisão da contratante estipulante, FETRACONMAG/ES; (b) não houve qualquer negativa por parte da Unimed Vitória à solicitação da apelada; (c) a manutenção da apelada como dependente não se mostra juridicamente possível ante as regras do contrato coletivo empresarial; (d) o art. 30, §3º da Lei n. 9.656/98 não autoriza a permanência da dependente em caráter indefinido; e (e) a sentença desconsiderou os limites contratuais e legais da atuação da operadora de plano de saúde.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se assiste razão à operadora de plano de saúde apelante ao pleitear a reforma da sentença que reconheceu o direito da apelada, na qualidade de dependente de ex-titular falecido, à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial.

Inicialmente, cumpre consignar que resta preclusa a alegação de ilegitimidade passiva da apelante, eis que a matéria foi decidida no julgamento do agravo de instrumento n. 5002003-09.2021.8.08.0000, cujo acórdão transitou em julgado. Naquela oportunidade, esta Câmara assim deliberou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA DEPENDENTE AINDA QUE HAJA OPÇÃO DE PORTABILIDADE SEM CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, são extraídas da narrativa contida na petição inicial e não da análise do mérito, motivo pelo qual não se reconhece a ausência de interesse de agir e a legitimidade passiva alegadas pela agravante nesta fase embrionária do processo.

As jurisprudências do STJ e desta Corte são firmes no sentido de que ante o falecimento do titular, os seus dependentes têm direito de continuar no plano de saúde coletivo, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. Precedentes do STJ: REsp 1.871.326/RS e AgInt no AREsp 1428473/SP. Precedentes do TJES: Apelação Cível 048170093859 e Agravo de Instrumento 024199019605.

Ainda que a parte tenha a opção de efetuar a portabilidade do plano sem cumprimento de nova carência, deve ser respeitada sua opção pela continuidade no plano coletivo.

Recurso conhecido e desprovido.

No que concerne ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "após o falecimento do titular, seus dependentes possuem o direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes" (AgInt no AREsp n. 2.492.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

O entendimento consolidado se repete em diversos precedentes do STJ, como:

"No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em consonância com a posição desta Corte Superior, no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes." (AgInt no AREsp n. 2.594.984/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

"Ocorrendo o óbito do titular do plano de saúde, os dependentes têm o direito de continuar no plano de saúde, desde que assumam as obrigações dele decorrentes." (AgInt no REsp n. 1.779.655/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

No âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, também prevalece entendimento convergente:

"À luz do entendimento consolidado do STJ, mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes." (TJES, Apelação Cível n. 0024931-07.2016.8.08.0035, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Julgado em 26.05.2023)

"É abusiva a conduta da agravante de excluir agravada da condição de beneficiária do plano de saúde coletivo em razão da morte do titular sem lhe assegurar o direito de permanência mediante o pagamento da contraprestação devida." (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002042-40.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Julgado em 20.05.2021)

Nesse cenário, tem-se por legítima e juridicamente amparada a pretensão da apelada de permanecer no plano de saúde coletivo, assumindo integralmente as obrigações decorrentes da avença anteriormente celebrada por seu falecido esposo, na condição de dependente previamente inscrita, sem que isso implique violação às cláusulas contratuais, tampouco às disposições legais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.